Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RAI No 1020939-69.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito c.c. reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais no 1001639-25.2021.8.11.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, proposta por D.R.S.O. representado por Ranyelle Samara Roma da Cunha que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.
A parte recorrente esclarece que “o vinculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0565470001645004, tendo aderido ao referido contrato em 11/04/2014. ” (Id. 109999996, Pág. 6)
Menciona que “existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais. ” (Id. 109999996, Pág. 7)
Relata que “o autor, devidamente representado por sua genitora, procedeu ao ajuizamento das demandas (3312-75.2018.811.0032 e 102-50.2017.811.0032) postulando o tratamento de Fisioterapia com conceito neuroevolutivo Bobath, Equoterapia, Terapia Ocupacional com conceito neuroevolutivo Bobath, Fonoaudiologia, Therasuit. Em suas contestações, a cooperativa de trabalho médico aduziu que as terapias especificadas pelo método AA (Psicologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento, Fonoaudiologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento e Neuroevolutivo/BOBATH) não contam com cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Outrossim, redarguiu que dispõe em sua rede credenciada de psiquiatria infantil, assim como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional apta a atendê-lo, razão pela qual a aplicação de metodologias alternativas em estabelecimentos não credenciados, com profissionais particulares, deveria ser limitada à tabela de honorários praticados pela operadora.” (Id. 109999996, Pág. 9)
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta na previsão contratual para cobrança de coparticipação. Por sua vez o perigo de dano é notório “e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – lhe ser atribuído demasiado prejuízo no seu fluxo de caixa, que certamente refletirá na saúde.” (Id. 109999996, Pág. 20)
Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Malgrado seus argumentos não identifico nos autos comprovação de que recorrente possui profissionais capacitados para aplicar as terapias especificadas pelo método AA (Psicologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento, Fonoaudiologia - ABA/Análise Aplicada do Comportamento e Neuroevolutivo/BOBATH). E, diverso do que afirma a recorrente o método ABA possui cobertura pela ANS.
Assim, a ausência de comprovação de que possui profissionais aptos a aplicar as terapias necessárias ao tratamento do menor afasta a probabilidade de direito da recorrente.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator